Tribunal: TJDFT
Processo: 0763928-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ROTATÓRIA. SAÍDA A DIREITA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de R$9.689,40 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu. Em suas razões, em síntese, sustenta que o autor não teria respeitado a sinalização, pois o recorrente teria preferência pois se encontrava dentro da rotatória. Por fim, pugna pela procedência do pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados aos autos, em consequência, rejeito a impugnação à gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” O art. 34 deixa claro que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
IV. Na espécie, a dinâmica do acidente, narrativas das partes, fotos e croqui, permitem concluir que os envolvidos estavam trafegando na rotatória, não havendo ingresso do autor na rotatória. Observa-se que o réu trafegava pela parte interna da rotatória, na faixa esquerda, quando iniciou manobra para pegar a saída à direita, quando abarroou a lateral dianteira, paralama esquerdo, do veículo do autor que trafegava na faixa na direita da rotatório (ID 58447999, 58448000, 58448215).
V. Portanto, em que pese os argumentos do réu, não há elementos capazes de corroborar a sua alegação. Com efeito, a conduta do recorrente foi determinante para o acidente de trânsito, não sendo possível afastar a sua culpa no sinistro de trânsito. Mantida também a improcedência do pedido contraposto.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.